Tribunal: TJMT
Processo: 1014269-07.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014269-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CREBISON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 594.290.701-34 (RECORRENTE), ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA - CPF: 023.839.251-10 (ADVOGADO), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1014269-07.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n
.
1014269-07.2024.8.11.0001

Recorrente:
Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli.

Recorrido
: Crebison Monteiro dos Santos

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
OFERTA DE REDUÇÃO DE VALOR DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA DE ÊXITO – SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações do recorrido, nos termos do estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1014269-07.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n
.
1014269-07.2024.8.11.0001

Recorrente:
Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli.

Recorrido
: Crebison Monteiro dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli
.

Ação:
de
Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Abusiva Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

S
entença (Id.

232737737):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente à restituição do valor de R$ 9.204,98 (nove mil, duzentos e quatro reais e noventa e oito centavos) a título de dano material e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Inominado
(Id. 232737739)
:
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 234262664):

Defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1014269-07.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n
.
1014269-07.2024.8.11.0001

Recorrente:
Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli.

Recorrido
: Crebison Monteiro dos Santos

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Cível Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais e dano moral, em decorrência da suposta propaganda enganosa de redução de juros de dívidas bancárias com garantia de êxito.

Da narrativa inicial o autor alega que contratou os serviços da recorrente para negociação de dívida referente a um financiamento junto ao Banco Votorantim S/A, aduz que a empresa recorrente prometia uma revisão de contrato com redução de juros de até 70% (cinquenta a setenta por cento).

Alega que a empresa garantiu que com a contratação poderia deixar de pagar as parcelas do financiamento, passando a pagar somente a assessoria da empresa, assim parou de adimplir as parcelas do financiamento, entretanto foi surpreendido com uma ação de busca e apreensão do veículo.

Pelo serviço de intermediação aduz que ficou acordado o valor de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais) a serem pagos em 15 boletos, mais a entrada de R$ 900,00 (novecentos reais), contudo afirma que a empresa não cumpriu o serviço.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que não assiste razão o recorrido.

Primeiramente acerca da promessa de êxito, em reduzir juros e o valor das parcelas do financiamento de veículo, verifica-se que o contrato juntado aos autos sob Id. 232737710 tem por objeto a consultoria financeira e conciliação bancária, não havendo que se falar, portanto, em publicidade enganosa.

Logo, o autor não logrou êxito em comprovar a responsabilidade civil da recorrente, a teor do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste sentido tem sido julgada a matéria pela Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA E INTERMEDIAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO – PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL INDEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Recorrente pleiteia a rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais sob o argumento de que contratou junto à Requerida serviço de assessoria com promessa de renegociação de empréstimo. Contudo, alega que pelo serviço contratado, ficou ajustado o valor de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), parcelado no boleto bancário em 16 (dezesseis) vezes, sendo a primeira parcela no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e as demais no valor de R$ 856,67 (oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), contendo ainda a previsão de pagamento de honorários de 7% (sete) por cento sobre o valor reduzido da dívida e ter efetuado o pagamento de entrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 2. A sentença proferida nos autos reconheceu a legitimidade da negociação realizada entre as partes declarou a rescisão do contrato de id. 149439934, celebrado entre as partes, com a devida incidência de multa contratual de 20%, no importe de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), abatendo o valor da entrada (R$ 1.000,00); e, afastou a indenização por danos materiais e morais. 3. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, infere-se que o contrato contestado foi devidamente assinado pela parte Autora, mencionando expressamente (id. 149439934), a existência de multa contratual em sua cláusula sexta, no importe de 20% sobre o valor de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais) dos honorários iniciais, previstos na cláusula quinta 4.
Ora, como bem fundamentado em sentença, não há que se falar em desconhecimento das cláusulas do contrato e da forma de pagamento, bem como, a parte Autora não foi compelida a contratar com a Requerida. Se assim o fez, concordou com os termos e condições de referido instrumento. 6. Portanto, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DO REMANESCENTE APÓS APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1012255-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) 8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1023505-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA –
PROMESSA
DE
REDUÇÃO
IMEDIATA DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - RESCISÃO – AUSÊNCIA DE SALDO A SER RESTITUÍDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada. 3. O recorrente comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. É incontroversa a celebração de contrato de serviço de assessoramento e consultoria financeira com o objetivo de reduzir o saldo devedor de
financiamento
veicular, porém, ficou estabelecido no contrato o prazo médio de negociação para a
redução
da dívida com um desconto mínimo de 50% do valor de 06 a 18 meses (cláusula segunda, parágrafo 1º) – e não a
redução
imediata da dívida como alega o reclamante. 5.
O vício de vontade deve ser cabalmente demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, o que não ocorreu no caso. 6. O simples descumprimento contratual não enseja o dano moral.
7. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 8. Inexistência de valor a ser restituído. 9. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1025863-49.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

Desse modo, ante a ausência de prova da
promessa de êxito alegada pelo autor
, não há fundamentação suficiente que embase o pedido indenizatório pretendido na sentença recorrida, que deve ser reformada, afastando a condenação imposta à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024